Tribunal: TJDFT
Processo: 0701361-13.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701361-13.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMUNIDADE EVANGELICA SARA NOSSA TERRA DAS CIDADES SATELITES E ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL APELADO: SHEILA APARECIDA TAVARES D E C I S Ã O Defiro o pedido (ID 65339196). Intime-se a Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra para apresentar CONTRARRAZÕES ao recurso adesivo interposto por Sheila Aparecida Alves (ID 65129100). Desembargador José Firmo Reis Soub Relator